Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Garantida da ordem pública e aplicação da lei penal. Fuga e residência fora do distrito da culpa.
1 – A prisão do acusado, cinco anos após o crime, porque se encontrava em local incerto e não sabido, tendo sido citado por edital, é uma das justificativas da prisão cautelar, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
2 – As circunstâncias do crime – homicídio cometido contra adolescente, por motivo banal, em concurso de pessoas, sendo uma delas filho do paciente, e uso de faca -- demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, com intranquilidade no meio social em que vive, a justificar a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.
3 - Ordem denegada.